Tribunal: TJES
Processo: 5009979-97.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009979-97.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ARLINDA GOMES FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DOS SAQUES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Arlinda Gomes Ferreira, que declarou inexigível o débito questionado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão autoral de restituição de valores descontados de benefício previdenciário; e (ii) determinar se há vício de consentimento ou falha no dever de informação a justificar a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão autoral não se configura, pois, tratando-se de contrato de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal é contado do último desconto indevido, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.728.230/MS).

A autora reconhece a existência da contratação, alegando apenas que teria sido induzida a erro quanto à modalidade do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, o que já afasta a alegação de inexistência do vínculo jurídico.

Os documentos juntados aos autos comprovam a contratação e a assinatura do “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Pan”, bem como a realização de saques e compras pela consumidora, evidenciando a utilização do cartão e o conhecimento de sua natureza.

A instituição financeira apresentou comprovantes da efetiva transferência dos valores contratados à conta da autora e das faturas detalhadas do cartão, contendo operações compatíveis com o uso consciente do crédito.

A utilização do cartão, aliada à ausência de prova de impedimento intelectual ou vício de consentimento, afasta a tese de nulidade contratual, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

Demonstrada a legalidade da contratação e a inexistência de falha na prestação de informações, são indevidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais fixadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de repetição de indébito fundada em descontos mensais indevidos em benefício previdenciário prescreve em cinco anos, contados do último desconto.

A contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada por instrumento assinado e confirmada pela efetiva utilização do produto financeiro, afasta a alegação de vício de consentimento.

A utilização do cartão e a ciência das condições contratuais demonstram a regularidade do negócio, sendo indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 2º; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2021; TJES, AI 5004350-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04/08/2023; TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009979-97.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: ARLINDA GOMES FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO PAN S.A.
em raz
ão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada
por
ARLINDA GOMES FERREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)
declarar inexigível o débito discutido nos autos;
b)
determinar a restituição de todos os valores indevidamente descontados na forma simples; e
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 13361654) sustenta o apelante, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral.

No mérito, defende a regularidade da contratação, considerando a clareza das informações prestadas e a efetiva utilização do cartão de crédito e do limite de saque pela consumidora, o que afastaria qualquer vício de consentimento.

E mais: foi apresentado o contrato devidamente assinado pela apelada, sendo mister a reforma da sentença.

Caso superada tal alegação, argumenta que os fatos narrados não acarretaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Consigna que, para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser determinada a compensação do valor do saque disponibilizado sobre o montante condenatório total, bem como a restituição simples dos valores, ante a ausência de
má-fé.

Por fim, aduz que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da data do arbitramento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, verifico que o apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que o primeiro desconto foi realizado em 07/12/2015, ao passo em que a demanda somente foi ajuizada em 23/08/2022.

Contudo, a contagem da prescrição nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela.

Assim, considerando que, na hipótese, após a contratação, as parcelas continuaram a ser debitadas do benefício previdenciário da apelada até o momento do ajuizamento da ação, não há falar em decurso do prazo prescricional.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 do CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Desse modo,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Prosseguindo, depreende-se que a
controvérsia dos autos diz respeito a eventual vício na contratação, informando a autora que nunca firmou contrato de cartão de crédito consignado.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos iniciais e, não obstante os fundamentos adotados, entendo que o caso comporta solução diversa.

Afinal, a questão da existência do vínculo contratual entre as partes é matéria incontroversa. A própria requerente, aqui apelada, reconhece a relação jurídica em suas contrarrazões, ao afirmar que “
fica evidente que a apelada acreditava estar contratando um empréstimo consignado, sendo surpreendida com os descontos decorrentes de um cartão de crédito
”.

Ainda, em sua réplica, consignou que “
nunca desejou realizar qualquer operação com o referido cartão, apenas acreditava ter celebrado um contrato de empréstimo consignado normal. Depreende-se, pois, que a Autora foi induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
”.

Tal narrativa, por si só, já evidencia a existência do negócio jurídico.

Corroborando a existência da avença, o extrato do INSS (id. 13360825), juntado pela própria autora, demonstra a existência de um contrato de RMC anterior, de n° 0229014465422, com situação “excluído” na data de 11/04/2017, ou seja, na mesma data em que foi gerado o novo de n° 0229014922019, em discussão, ratificando a continuidade da relação contratual e a legitimidade da averbação para os descontos.

Fixado este ponto, necessário averiguar se, no caso, restou configurada a existência de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

E, sem delongas, adianto que tais alegações não se sustentam.

Da análise das faturas anexadas à contestação (id. 13361597) percebe-se que a consumidora mantém relação com a instituição financeira desde, pelo menos, o ano de 2015, utilizando o cartão de crédito para a realização de saques e de transações comerciais em estabelecimentos, conforme se depreende das páginas 05 e 28/32.

Tal comportamento é incompatível com a alegação de que desconhecia a natureza e as funcionalidades do produto contratado. A utilização contínua e consciente do cartão de crédito denota a anuência da apelada com os termos pactuados, afastando a tese de que pretendia contratar modalidade diversa de crédito.

A instituição financeira, por seu turno, logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação ao juntar o primeiro “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”, devidamente assinado (id. 13361595), bem como o comprovante de transferência dos valores dos saques para a conta de titularidade da autora (ids. 13361599 e 13361600).

Ainda, vê-se que os instrumentos colacionados no id. 13361596 são explícitos ao qualificar a natureza do cartão de crédito, detalhando a forma de pagamento mediante desconto do valor da fatura diretamente do benefício previdenciário, com a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Desse modo, entendo que as informações relativas ao negócio jurídico foram transmitidas à consumidora de forma suficiente, em consonância com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta o alegado vício na contratação.

Não há nos autos qualquer demonstração ou alegação de impedimento intelectual que pudesse retirar-lhe o pleno conhecimento do que estava sendo contratado, especialmente ao se considerar a sua longa e habitual relação com o produto financeiro, além da
constância na contratação de empréstimos, consoante extrato anexado aos autos (id.
13360825
).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a validade de tais contratos quando há prova da ciência e utilização pelo consumidor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido. 2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.
3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.
4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária
. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 04/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura
. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 16/12/2022).

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação, a ciência inequívoca da autora sobre a modalidade contratual e a efetiva utilização do cartão de crédito por um longo período, impõe-se a reforma da sentença.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso

interposto pelo Banco Pan S/A e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)